Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-90.2017.8.11.0029
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000060-90.2017.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VITORIA DANIELA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 057.181.661-45 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – LANÇAMENTO POSTERIOR DE MULTAS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS MULTAS LANÇADAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – MULTA LANÇADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NOTIFICAÇÃO DAS MULTAS AO ANTERIOR PROPRIETÁRIO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE QUEBRA DA PRESUNÇÃO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373 INCISO I DO CPC – LEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA MULTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, que procedeu com o lançamento da multa dentro do prazo prescricional, bem como promoveu a devida notificação do então proprietário, não há se falar em suspensão das infrações lançadas nem indenização por dano moral.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da legitimidade da autuação e do seu lançamento no prazo prescricional de 05 anos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma porque contrária aos preceitos legais, em especial, o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe o dever de expedir a notificação (autuação) de infração de trânsito no prazo de 30 dias. Alegou que no presente caso uma das notificações fora encaminhada após 9 dias do prazo e que não há prova do envio da segunda notificação, pois em consulta ao AR no site dos correios o mesmo não fora localizado.

Argumentou que não há prova da notificação, uma vez que pelo extrato AR juntado consta que a notificação fora devolvida com a insígnia “ausente”, fato não observado pelo magistrado. Sustentou que o registro de autuação deve ser declarado insubsistente se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação de autuação, se tratando de prazo decadencial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para

julgar procedente a pretensão de suspensão das autuações e indenização por dano moral.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende a parte promovente a suspensão/nulidade de duas multas de trânsito e indenização por dano moral porque adquiriu a motocicleta PAS/MOTONETA/NENHUMA HONDA/BIZ 125 ES, ano modelo/fabricação 2007/2008, combustível gasolina, cor Vermelha, PLACA NJR6859, CHASSI 9C2JA04208R006999, RENAVAN 00986508055 de THIAGO NUNES DA SILVA, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo efetuado a transferência em 12/2016 quando não havia qualquer débito ou multa, no entanto após vender a motocicleta para terceiro teve o negócio desfeito porque foram lançadas duas multas relativas ao ano de 2014, ou seja, antes da transferência. Sustenta a parte promovente a insubsistência das multas ante a decadência, pois não teria sido respeitado o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que as infrações foram lançadas dentro do prazo prescricional e que houve envio de notificação ao anterior proprietário, não podendo a parte promovente pretender que os códigos AR permaneçam ativos nos sites dos Correios, uma vez que lá consta a observação de que permanecem ativos por apenas 180 dias. Cito a íntegra dos fundamentos utilizados na sentença;

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora.

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega que o Detran demorou demasiadamente em lançar as multas em seu sistema e que tal fato lhe causou danos.

O cerne da questão cinge-se à possibilidade da cobrança das multas de trânsito (crédito tributário) ocorridas em 2014 no ano de 2016.

In casu, trata-se de crédito/lançamento tributário e, portanto, com prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo assim, o Estado por meio de suas instituições possui o prazo mencionado para promovê-lo.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL ESTABELECIDO PELO CTN - IMPOSSIBILIDADE - TRIBUTO NÃO SE CONFUNDE COM MULTA.

A multa, diferente do tributo, constitui-se em sanção por ato ilícito, sendo, portanto, instituto jurídico distinto. Assim, é de se rejeitar a aplicação subsidiária, ou mesmo analógica, do CTN a uma sanção por ato ilícito tão peculiar como é a multa por infração da lei de trânsito, mesmo porque em que pese a lei de execuções fiscais ser aplicável à dívida ativa da Fazenda Pública tributária e não-tributária, o débito decorrente da sanção sequer foi inscrito. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA DA MULTA DE TRÂNSITO - CTB OMISSO QUANTO AO PRAZO - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 9.873/99. Tendo em vista a omissão do Código de Trânsito Brasileiro quanto ao prazo prescricional para a cobrança da multa, a prescrição ocorrerá, regra geral, no lapso temporal de cinco anos, contados da data da infração administrativa (art. 1o da Lei n. 9.873/99). TJ-SC - Apelacao Civel : AC 189655 SC 2005.018965-5 - grifei

As duas multas discutidas na lide ocorreram no ano de 2014 (fevereiro e setembro), cujos lançamentos se deram em 19/12/2016, conforme extrato apresentado no ID 28122689.

Ademais, o prazo de 30 dias alegado pela parte autora se refere à notificação do cometimento da infração pelo órgão autuador da multa, conforme artigo DEFESA, nos termos do art. 4o , § 1o da Resolução no. 619/2016, vejamos:

DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Art. 4o - À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

Ainda, o artigo 33 da referida Resolução determina o prazo prescricional para o exercício da ação punitiva:

Art. 33 - Aplicam-se a esta Resolução os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Por fim, o extrato apresentado no ID 28122689 constam as datas das notificações e os respectivos códigos de rastreamento e no que concerne a alegação da autora, em impugnação, de que inexiste os referidos códigos em pesquisa no site dos Correios, ressalta-se que o rastreamento/pesquisa fica disponível apenas por 180 dias:

As informações de rastro de objetos registrados ficarão disponíveis até 180 dias após a data de postagem.

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/

Portanto, tendo a requerida comprovado a legalidade das multas aplicadas e sendo o lançamento/cobrança delas dentro do prazo prescricional de 05 anos, legível é o seu lançamento e consequentemente, a sua cobrança.

Cumpria a parte reclamante comprovar a ilegalidade na aplicação da multa ou a prescrição de sua exigibilidade, o que não ocorreu nos autos, portanto, não havendo se falar em procedência dos pleitos de: a devolução, em dobro, dos valores pagos na quantia de R$1.149,22, a suspensão das multas e indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

Insurge-se a parte promovente com o argumento de que o prazo decadencial de 30 dias, nos termos do artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, não foi respeitado.

Sem razão a parte promovente, uma vez que realmente, tal como decidiu o magistrado
a quo
, o prazo prescricional para o lançamento e cobrança de multas de trânsito é de 05 anos, o que foi respeitado. Ademais, a parte promovente se insurge com fundamento no artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Pretende que seja reconhecida violação ao prazo de autuação quanto à primeira multa, pois teria havido notificação com atraso de 9 dias e quanto à segunda multa porque não teria sido localizado o AR.

Razão não lhe assiste, uma vez que a jurisprudência, à qual se vincula esta magistrada, tem assentado o entendimento no sentido de que a ausência de notificação não implica em decadência e impossibilidade de prosseguir nos trâmites do lançamento da multa caso corrigido o ato. Entende a jurisprudência que a ausência de notificação, o que não é o caso dos autos, deve ser corrigida com a determinação de notificação, com reabertura do prazo de defesa. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – NIP. NÃO INCIDE O PRAZO DECADENCIAL. CONDENAÇÃO DE NOVO ENVIO E REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA.
SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DEPENDENTES E DECORRENTES DO AIT. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação declaratória de nulidade, ajuizada em face da EPTC e MUNICÌPIO DE PORTO ALEGRE. No mérito da ação, exige-se a dupla intimação do condutor para que sejam respeitas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a pontuação decorrente da infração de trânsito é imposta ao condutor do veículo, bem como as penalidades.
Todavia, o instituto da decadência a que alude o art. 281, parágrafo único, II, do CTB, aplica-se somente à NAIT, podendo o DETRAN/RS proceder com o reenvio da NIP.
Frisa-se que mesmo a NAIT tendo sido enviada somente ao proprietário, o condutor foi identificado tempestivamente. No ponto, cumpre salientar que, nos termos das Resoluções 404/2012 e 619/2016, mais o art. 257, §7o, do CTB, fica órgão autuador isento de emitir nova NAIT ao condutor, pois este já teve ciência da autuação quando do preenchimento da sua indicação, o que lhe conferiu o contraditório e ampla defesa. De outra banda, a NIP não seguiu a mesma sorte, já que a mesma foi enviada somente ao proprietário, sem conhecimento da imposição da penalidade pelo condutor. Portanto, entendo que mesmo frente à violação do direito de defesa administrativa, não há vício presente que enseje à declaração de nulidade do Auto de Infração, conforme os pedidos formulados na exordial e no Recurso Inominado. Sendo assim, demonstra-se correta a sentença de parcial procedência, que suspendeu os efeitos do AIT determinando nova expedição da NIP, razão pela qual merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71008716557, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 21-11-2019)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. EQUIVOCO NAS NOTIFICAÇÕES DE INSTAURAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA DO PCDD.
CONDENAÇÃO DE NOVO ENVIO E REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA.
SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DEPENDENTES E DECORRENTES DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA MANTIDA. No mérito, segundo o disposto na Súmula 312 do STJ, “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Exige-se, portanto, a dupla intimação do condutor para que sejam respeitas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a pontuação decorrente da infração de trânsito é imposta ao condutor do veículo, bem como as penalidades.
No ponto, restou verificado equívoco nas notificações referentes à instauração e imposição de penalidade do PCDD. Nesse sentido, o instituto da decadência a que alude o art. 281, parágrafo único, II, do CTB, aplica-se somente à NAIT, podendo o DETRAN/RS, portanto, proceder com o reenvio das notificações
relativas ao Processo de Cassação do Direito de Dirigir. Sendo assim, demonstra-se correta a sentença de parcial procedência proferida no juízo de origem, razão pela qual merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71008734659, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 21-11-2019)

Confunde a parte promovente o lançamento da autuação junto aos Órgãos de Trânsito com o prazo de notificação para defesa administrativa, a qual se deu na pessoa do anterior proprietário, conforme AR juntados. Aliás, não cabe à parte promovente contestar o não recebimento das notificações quando foram direcionadas ao então proprietário do veículo. Há prova do envio das notificações e o fato de não ser mantido o registro na página dos Correios – que comprovadamente mantém os registros apenas por 180 dias – não nulifica as autuações como pretende, mesmo porque é sabido, por regras de experiência comum, que a tramitação das autuações de trânsito possui dado rito a ser seguido, podendo, por certas peculiaridades, tomar certo tempo para serem convertidas em multa.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, que procedeu com o lançamento da multa dentro do prazo prescricional, bem como promoveu a devida notificação do então proprietário, não há se falar em suspensão das infrações lançadas nem indenização por dano moral.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021